Tribunal: TJMT
Processo: 1010667-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
RAI No 1010667-16.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Chamo o feito à ordem.
Constata-se, de plano, ter havido equívoco quando do lançamento da decisão constante do ID no 95379486, proferida em 11/07/2021, visto que não guarda nenhuma relação com as partes dos presentes autos.
Destarte, torno sem efeito a decisão proferida no ID no 9537948.
No mais, após as intimações necessárias, voltem-me os autos a conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 13 de agosto de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora